Tribunal: STF
Processo: HC 204410
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Roubo. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 640.311, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, houve a impetração de HC (640.311) no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta “constrangimento ilegal imposto ao Paciente, por excesso de prazo na formação da culpa”. Afirma que o paciente está “preso cautelarmente desde 10.01.2020”. Ademais, ressalta que “o Paciente Madson possui predicados pessoais favoráveis (É primário / NUNCA TEVE NENHUM ENVOLVIMENTO CRIMINAL / residência fixa onde vivia com sua família / possui um filho com apenas 4 (quatro) anos que depende do pai para sobrevivência / advogado constituído atento à marcha processual”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “REVOGAR a prisão preventiva imposta ao Paciente [...], ainda que mediante aplicação de uma ou mais medidas cautelares difusas do cárcere previstas no art. 319 da Lei Penal”.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Não é o caso de concessão da ordem de ofício. 
    10. O entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    11. Na hipótese de que se cuida, não há comprovação de desídia ou injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão impugnada:
    “[...] verifica-se que o feito vem tramitando adequadamente, sendo compreensível a dilação do lapso temporal em decorrência da complexidade do processo, precatórias. 
    Como se vê, o processo, considerando sua complexidade, segue marcha regular e os atos processuais estão sendo praticados em prazos razoáveis, não havendo falar em desídia por parte do Juízo, que, ao que tudo indica, vem empreendendo esforços para terminar a instrução processual.”
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator